Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-35.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré (recorrente) à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP (ameaça), fixando o valor de R$ 1.000,00 a título de reparação dos danos morais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP.
1.1. Fatos relevantes. A denúncia narra que, em 09/11/2024, por volta das 4h50, a recorrente dirigiu-se à residência da vítima, acompanhada de dois cães da raça pit bull, proferindo ameaças verbais e gestuais, inclusive afirmando que “fuzilaria” a vítima.
1.2. O recurso de apelação sustenta a insuficiência de provas, a existência de desentendimento recíproco, a configuração de confissão espontânea, a desproporcionalidade da indenização por danos morais e requer a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação, considerando o argumento de desentendimento recíproco entre as partes; (ii) verificar a dosimetria da pena e a possibilidade de reconhecer a presença da atenuante de confissão espontânea; e (iii) analisar o pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. O crime previsto no art. 147 do CP (ameaça) se consuma com a exteriorização da promessa realizada pelo agente de provocar mau injusto e grave à vítima, independentemente da intenção de cumpri-la, desde que comprovado o temor causado na vítima.
4. No presente caso, as provas dos autos demonstram com clareza que a apelante se dirigiu à casa da vítima, com dois cães da raça pit bull, e a ameaçou, afirmando: “eu fuzilo vocês tudim, suas desgraça...”. 4.1. O fato restou suficientemente demonstrado pelo vídeo do momento, anexado aos autos, bem como pelo depoimento dos policiais que presenciaram as circunstâncias narradas pela denúncia, confirmando que a recorrente estava proferindo ameaças contra a vítima.
5. A alegação de que houve desentendimento recíproco entre as partes não encontra amparo em nenhum elemento dos autos. Por outro lado, as provas produzidas são suficientes para demonstrar que a apelante proferiu ameaças claras e objetivas, com potencial de causar temor à vítima.
6. O fato de a acusada estar embriagada no momento dos fatos não exclui o dolo da conduta, nos termos do art. 28, II do CP.
7. O reconhecimento da confissão espontânea exige que ela seja clara e útil para a apuração dos fatos e que contribua para o convencimento do julgador. No presente caso, contudo, a apelante negou a autoria, afirmou que a vítima iniciou as ofensas, disse que não lembra o que falou e que não se lembra de onde surgiram os cães. Tal circunstância impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Precedente: Acórdão 1812311.
8. Considerado o teor da ameaça proferida e o abalo psicológico causado na vítima, a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração observou adequadamente o regramento previsto no art. 387 do CPP, tendo em vista que a conduta da acusada foi apta a violar os direitos de personalidade da vítima. 8.1. O valor de R$ 1.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para redução.
IV. Dispositivo
9. Apelação criminal CONHECIDA e DESPROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 28, II, art. 147, art. 65, III, “d”; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1812311, processo n. 0708303-60.2023.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no PJe: 21/02/2024.